Tribunal: CARF
Processo: 18050.003284/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1994 a 31/10/2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de cinco anos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA.
O prêmio por tempo de serviço não consiste em ganho eventual e tem relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre a empresa e seus funcionários, devendo sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.003284/2008-21
ACÓRDÃO
2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UCAR PRODUTOS DE CARBONO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1994 a 31/10/2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de
cinco anos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo
inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento
antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta
do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do
mesmo diploma legal.
Fl. 5788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
2
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO.
INCIDÊNCIA.
O prêmio por tempo de serviço não consiste em ganho eventual e tem
relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre a empresa e
seus funcionários, devendo sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e reconhecer a decadência até a competência
10/1998. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao Recurso para excluir do
lançamento os valores relativos aos seguintes prestadores: Promodal Transportes e Serviços Ltda,
Programe Informática Ltda e Júlio Simões Transportes e Serv. Ltda. Vencidos os conselheiros
Fl. 5789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
3
Matheus Soares Leite, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Elisa Santos Coelho Sarto que davam
provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento todos os valores lançados nos
levantamentos relativos a retenção dos 11% pela prestação de serviços a Ucar (RVI, RTU, RSI, RRE,
RPR, RPL, RPG, RPA, RNM, RMO, RLO, RJU, RIN, RHO, RHE, RER, RDE, RCO, RCH, RAB, 3_7).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes trechos do relatório da Decisão-Notificação no 04-401.4/0076/2007 (e-fls. 5558/5566):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário, lançado através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito NFLD, em epígrafe, contra a empresa referenciada,
conforme preconiza o artigo 33 do Plano de Custeio da Seguridade Social,
aprovado pela Lei n° 8.212, de 24/07/91, haja vista a ausência de contribuições
recolhidas, constatada em relação ao período acima citado, abrangendo as
competências relativas ao 13° Salário dos anos de 1994 a 1999.
2. Observa-se do Relatório Fiscal, peça integrante da referida NFLD, às fls.
196/198, que o presente lançamento fiscal se refere a contribuições devidas à
Seguridade Social e a terceiros, não recolhidas em épocas próprias e não
declaradas em GFIP, tendo sido estruturado de acordo com os seguintes
levantamentos:
RETENÇÃO DOS 11% PELA PRESTAÇÃO PE SERVIÇOS A UCAR
RVI, RTU, RSI, RRE, RPR, RPL, RPG, RPA, RNM, RMO, RLO, RJU, RIN, RHO, RHE, RER,
RDE, RCO, RCH, RAB, 3_7
Os presentes levantamentos referem-se às contribuições devidas à Seguridade
Social, relativas a retenção dos 11% que deve ser efetuada pela Tomadora quando
Fl. 5790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
4
da prestação de serviços, o que não ocorreu com relação a estes levantamentos
ou ocorreu de forma equivocada. Pela ordem são as seguintes as prestadoras:
Visepat, Tuma, Sistema, Relevo, Promodal, Planservice, Programa, Passaredo,
NMS, MOPP, Locar, Júlio Simões, Interface, Hot Line, Hélice, Ercole Ricci, Deflor,
Cotise, Chama, ABB e 3_7.
2.1 De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento apresenta, ainda, em
essência, a seguinte estruturação:
FATO GERADOR:
Os fatos geradores dos presentes levantamentos foram apurados com base nas
notas fiscais de serviços, que em muitos casos não discriminava o valor de
material, não permitindo, portanto a redução do valor sobre o qual incidiria os
11% ou cujas guias de retenção estavam com valor inferior ao devido.
DEMAIS LEVANTAMENTOS:
FRE, FPS, FPP, FPG, FPI, FP e ADC
Respectivamente: pagamento de frete, a transportador autônomo, apurado na
contabilidade e não recolhida a contribuição devida; diferenças de contribuição
referentes a filial São Paulo; FPP - Pagamento de prêmio por tempo de serviço
que não estava sendo considerado pela empresa como salário de contribuição e
foi apurado na contabilidade; diferenças de contribuição entre RAIS e folha de
pagamentos e Adicional de Risco.
Diferenças podem ser verificadas no relatório de fatos geradores.
3. ELEMENTOS EXAMINADOS
3.1. - Folhas de Pagamento;
3.2. - Fichas de Registro de Empregados;
3.3. - Recibos de Pagamentos de Salários, Férias, Rescisões de Contratos de
Trabalho e Fichas de Salário Maternidade e Salário Família; .
3.4. - Recibos de Pro Labore;
3.5 - Recibos de Pagamentos por serviços prestados (eventuais e autônomos);
3.6. - Contratos de Prestação de Serviços;
3.7 - Notas Fiscais de Serviços;
3.8 - Livros Diário/Razão;
3.9 - Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
3.10 - GFIP
3.11 - LTCAT, PCMSO e PPRA.
2.2 Referidas contribuições constituem o débito consignado na NFLD, aqui
tratada, cujo montante, consolidado em 28/10/2003, é da ordem de R$
Fl. 5791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
5
1.459.404,14 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e
quatro reais e quatorze centavos).
3. Em síntese, extrai-se, ademais, do Relatório Fiscal:
que as alíquotas aplicadas encontram-se consignadas no Discriminativo Analítico
de Débito - DAD, que é parte integrante. da presente Notificação Fiscal;
que o crédito lançado tem amparo no relatório FLD - Fundamentos Legais do
Débito, peça que também integra a presente Notificação;
que foram lavrados, ainda, contra a empresa notificada, no curso da mesma ação
fiscal, uma Representação Fiscal para Fins Penais, os Autos de Infração nos
356091627, 356091635, 356091643, 356091651, 356091660, bem assim as NFLD
n°s 356091430 a 356091570 e 356091600.
que não foi formalizado o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos — TAB, tendo
em vista que a dívida de responsabilidade do sujeito passivo é inferior a 30%
(trinta por cento) do seu patrimônio.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Em sua Impugnação, tempestivamente interposta às fls. 205/259, contendo
anexos às fls. 260/2.510, a empresa notificada contrapõe-se ao lançamento fiscal
do qual foi objeto, pontuando, em síntese, as alegações preliminares e de mérito
que se seguem.
[...]
DA DILIGÊNCIA
5. Em despacho, adiante transcrito, realizado à fls. 2.857, atendendo a despacho
exarado pelo Serviço de Análise de Defesas e Recursos, às fls. 2.515/2.521, o
Auditor-Fiscal Notificante assim se pronuncia:
1. Foi anexado ao presente processo a cópia dos relatórios de fatos geradores,
cabe ainda informar que este relatório, juntamente com os demais, foi entregue à
empresa à época da assinatura da notificação.
2. A alegação quanto à ciência já foi resolvida no âmbito administrativo, não
devendo prevalecer o argumento que o prazo constante no MPF foi ultrapassado.
3. A fiscalização anexou planilhas com os nomes das empresas e o objeto dos
serviços prestados, juntando ainda os respectivos contratos para que sejam
corroborados e as informações possam ser confirmadas.
4. Não houve retificação de informações quanto aos riscos constantes na GFIP.
5. Não consta no relatório de fatos geradores lançamentos de diferenças entre
folhas de pagamento e GFIP.
6. Os prêmios foram concedidos por fatores de ordem pessoal do trabalhador, no
caso, conforme informaram., permanência na empresa por longo período.
Fl. 5792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
6
O Lançamento foi julgado Procedente pela Delegacia da Receita Previdenciária em
Salvador/BA em Decisão-Notificação assim ementada (e-fls. 5558/5578):
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhe prestam serviço.
Cientificada da Decisão-Notificação em 26/06/2008 (e-fls. 5586/5588), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 25/07/2008 (e-fls. 5592/5672) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos.
1) Defende a obrigatoriedade da revisão de ofício do lançamento tendo em vista a
edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal.
2) Suscita a nulidade da NFLD:

a) por falta de clareza e precisão no Relatório Fiscal, requisitos essenciais
exigidos pela legislação de regência, e consequente cerceamento de seu
direito de defesa;

b) pelo desrespeito ilegal ao teto máximo do salário-de-contribuição para
consolidação dos débitos referentes ao prêmio por tempo de serviço;

c) por desrespeito ao prazo para realização do procedimento fiscal no MPF-
F;

d) por responsabilidade tributária imposta sem motivação aos diretores.
3) Alega a decadência do lançamento relativo às competências anteriores a 11/98
com base no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
4) Aponta a ausência de configuração da Cessão de Mão-de-Obra pela autoridade
fiscal. Aduz que os serviços prestados pelas empresas Planservice, Programe e Deflor não estão
incluídos na lista de atividades sujeitas à retenção previdenciária.
5) Aduz que não foi considerada a base de cálculo especial determinada pela
legislação (30% do valor bruto do documento fiscal) para a apuração da retenção previdenciária
incidente sobre serviços de transporte realizados pelas empresas Relevo, Interface, Passaredo,
Promodal e Júlio Simões.
6) Sustenta que a fiscalização, sem qualquer fundamento em laudo técnico
especializado ou perícia, impôs a exigência da alíquota adicional da contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho pela simples apuração de
incorreções na GFIP.
Fl. 5793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
7
7) Afirma que a impugnação ao suposto crédito referente a diferenças apontadas
entre as folhas de pagamentos, RAIS e GFIP se mostra prejudicada em razão da ausência de
clareza por parte da fiscalização na redação do Relatório Fiscal da NFLD.
8) Insurge-se contra a incidência das contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos efetuados a título de prêmio por tempo de serviço, uma vez que não representam
ganho habitual e não possuem caráter remuneratório.
9) Contesta a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
transportadores autônomos.
Por fim, requer que todas as notificações e intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome de seus advogados, conforme procuração anexa aos autos.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências previstas na legislação de regência, ao contrário do
que defende a interessada. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais
infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente identificados na NFLD e nos relatórios que
a integram, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Os elementos que deram origem ao lançamento foram claramente apontados pela
autoridade fiscal e a interessada teve diversas oportunidades para apresentar documentos e
esclarecimentos, não merecendo ser acolhida a alegação de cerceamento de seu direito de defesa.
Como bem pontuado na decisão recorrida, o relatório “Fatos Geradores Geral” (e-fls. 4870/5024)
apresenta o detalhamento de todos os valores apurados pelo auditor e, juntamente com os
demais relatórios anexos à NFLD, disponibiliza informações suficientes para a perfeita
compreensão do sujeito passivo quanto às infrações que lhe foram imputadas.
No que tange à arguição de nulidade da NFLD pela não observância do prazo
determinado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF para a sua lavratura, aplica-se o disposto
na Súmula CARF no 171, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 5794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
8
A interessada alega ainda a nulidade do lançamento pelo desrespeito ilegal ao teto
máximo do salário-de-contribuição para consolidação dos débitos referentes ao prêmio por tempo
de serviço e pela responsabilidade tributária imposta sem motivação aos diretores. Verifica-se,
contudo, que essas matérias não foram aventadas na Impugnação, quedando-se preclusas. De
acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não
sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para incluir questões
diversas daquelas anteriormente ventiladas.

Decadência
No que concerne à arguição de decadência, impõe-se observar, incialmente, que o
art. 45 da Lei no 8.212/91, apontado na decisão de primeira instância como fundamentação legal
para a o prazo decadencial de 10 anos, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal – STF através da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008, com enunciado abaixo
transcrito:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que
tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude
e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
No presente caso, a contribuinte suscita a decadência das competências anteriores
a 11/1998 com base no art. 150, §4o, do CTN. Com efeito, considerando a existência de
recolhimentos parciais para o período de 09/1994 a 10/1998, conforme indicado no relatório
“GRR – Guia de Recolhimento Registradas” (e-fls. 301/323), e tendo em vista que a ciência do
lançamento foi efetuada em 11/2003 (e-fls. 07), deve ser reconhecida a decadência pleiteada pela
Fl. 5795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
9
recorrente. Para as competências posteriores a 10/1998, não há que se falar em decadência seja
com base no art. 150, §4o, ou com base no art. 173, I, do CTN.

Cessão de Mão-de-Obra
De acordo com o art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa tomadora de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, é responsável pela retenção de 11% do valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura
e pelo recolhimento dessa importância em nome da empresa contratada.
Conforme disposto no §3o do referido artigo, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
O instituto da retenção de 11% sobre nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra também encontra amparo no art. 219 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social).
No caso concreto, a contribuinte reapresenta em seu Recurso Voluntário a alegação
de que a fiscalização não teria demonstrado a ocorrência prestação de serviços mediante cessão
de mão-de-obra. Sobre o tema, impende reproduzir os seguintes excertos da decisão de primeira
instância (e-fls. 5568, 5574), cabendo mencionar que o julgador não está obrigado a discorrer
sobre todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo quando no voto há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ele adotada:
[...] Expõe o Relatório Fiscal que os aludidos levantamentos “referem-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, relativas a retenção dos 11% que deve
ser efetuada pela Tomadora quando da prestação de serviços, o que não ocorreu
(...)”. Corroborando a informação, o Relatório de Fatos Geradores (fls.
2.523/2.581) descreve, individualmente, por empresa prestadora, as Notas Fiscais
objeto do lançamento, com suas respectivas bases de cálculo. Por sua vez, os
contratos de prestação de serviços prestadora x tomadora, bem como as Notas
Fiscais respectivas delimitam os tipos de serviços contratados (vide fls.
2.602/2.856). Em relação a todos esses, a sujeição à retenção dos 11% restou
confirmada, a teor da legislação pertinente, especialmente o art. 219 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
[...]
Em que a alegação da peça impugnatória, conforme já explicitado no item 7.1 da
presente decisão, o presente lançamento fiscal não incluiu na lista de serviços,
estampada na legislação pertinente, modalidades que não foram relacionadas
como sujeitas à retenção previdenciária. Serviços que foram contratados, como
de construção civil, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos,
transportes, vigilância, portaria, jardinagem, higienização e limpeza, dentre
Fl. 5796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
10
outros, executados mediante cessão de mão-de-obra, sempre compuseram o rol
dos que se submetem à retenção de que trata a Lei no 9.711/98 e sua
regulamentação, a teor do relatório “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, que
acompanha a Notificação Fiscal, às fls. 173/184.
Entendo que merece reforma a decisão recorrida.
No que concerne à Programe Informática Ltda, extrai-se do contrato anexado aos
autos (e-fls. 5162/5164) que os serviços eram executados nas dependências da contratada e que
os prestadores não ficavam à disposição da contratante, não restando caracterizada a cessão de
mão-de-obra, nos termos do art. 31, §3o, da Lei no 8.212/91.
Quanto à Promodal Transportes e Serviços Ltda e à Júlio Simões Transportes e
Serviços Ltda, entendo que os contratos constantes dos autos (e-fls. 5116/5136 e 5288/5304) não
demonstram, de forma inequívoca, que a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas
era, de fato, efetuada mediante cessão de mão-de-obra como apontado pela autoridade
lançadora. Note-se que a fiscalização não informou no Relatório da NFLD (e-fls. 397/401) quais
foram os elementos que a fizeram identificar a prestação dos serviços como cessão de mão-de-
obra. Intimado a prestar esclarecimentos através de Diligência determinada pelo Serviço de
Análise de Defesas e Recursos (e-fls. 4854/4866), o auditor elaborou Informação Fiscal (e-fls. 5548)
limitando-se a indicar uma planilha com o nome das empresas e o objeto dos serviços prestados e
os respectivos contratos como como elementos de prova a corroborar o lançamento.
Em vista do exposto, devem ser excluídos do Auto de Infração os valores referentes
às empresas Promodal Transportes e Serviços Ltda, Programe Informática Ltda e Júlio Simões
Transportes e Serviços Ltda.
Quanto aos questionamentos referentes à base de cálculo utilizada para apuração
da retenção incidente sobre os serviços de transporte, deixo de conhecê-los por não terem sido
suscitados na Impugnação, operando-se a preclusão da matéria, nos termos dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/72.

Adicional de Risco
Sobre o adicional à contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, verifica-se que o Recurso Voluntário possui o exato
teor da Impugnação apresentada e que a matéria já foi devidamente apreciada pela primeira
instância, motivo pelo qual adoto as razões da decisão recorrida, conforme previsto no art. 114,
§12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-fls.
5576):
No que concerne ao levantamento referente ao risco ocupacional (competências
04, 05 e 06/1999), considerando que decorreu, de declaração, feita pela empresa,
em GFIP, sobre a existência de trabalhadores sujeitos a agentes nocivos - sem o
Fl. 5797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
11
recolhimento do correspondente adicional de acidente do trabalho; considerando
a declaração, firmada pela impugnante às fls. 2.601, de que “não foram
elaboradas GFIP’s retificando o código de ocorrência em grau de risco” e que “não
houve mudança do lay-out da fábrica, aquisição de novas máquinas e/ou
equipamentos de atenuação de ruído, no período em que foi lançado o adicional
(DEBCAD 35609161-9)”; considerando, finalmente, que as informações prestadas
em GFIP, na forma do que estabelece o ar. 225, §1o do Decreto 3.048/99,
constituem-se em termo de confissão dívida, na hipótese do não-recolhimento,
fica confirmada a sua procedência.

Diferenças Folha de Pagamento, RAIS e GFIP
Também sobre esse tema, a recorrente limita-se a reproduzir os argumentos de sua
Impugnação sem trazer elementos de prova com o intuito de contrapor a decisão recorrida, não
merecendo reparos a julgamento de primeira instância (e-fls. 5576).

Prêmio
No que concerne à não incidência das contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos efetuados a título de prêmio por tempo de serviço, o Colegiado a quo assim decidiu
(e-fls. 5576):
Falta comprovação, também, quanto à 8a alegação, constante no instrumento
impugnatório, de que os valores pagos pela impugnante, a seus empregados, a
título de prêmios, representam, na verdade, ganhos eventuais. Ou que essa
vantagem é concedida por meio de mercadorias e não através de pecúnia, sendo
propiciada em forma de ressarcimento ao empregado que realizou o desembolso,
após comprovação de despesas. Mais uma vez, o Auditor-Fiscal é taxativo ao
negar o argüido. Diz ele: “Os prêmios foram concedidos por fatores de ordem
pessoal do trabalhador, no caso, conforme informaram, permanência na empresa
por longo período.”
Referidos desembolsos constituem salário-de-contribuição, consoante o art. 28 da
Lei 8.212/91, pois têm, efetivamente, natureza remuneratória, ainda que
realizados sob a forma de ressarcimento de despesas, como quer sugerir a
Impugnação. O que importa, no presente caso, é que as prestações, os prêmios,
foram concedidos como retribuição pelo trabalho, tendo, obviamente, caráter de
remuneração. Além disso, o pagamento de prêmios do tipo “por assiduidade”,
como o aqui tratado, tem por característica a impossibilidade legal de ser
suprimido unilateralmente, em face da sua natureza jurídica salarial, o que
denota, também, habitualidade.
Com efeito, entendo que não há eventualidade no pagamento do prêmio por
tempo de serviço em exame, uma vez que não depende de acontecimento incerto e imprevisto. A
Fl. 5798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
12
eventualidade de que trata o art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91 não está relacionada apenas à
frequência ou à periodicidade com que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu
pagamento. Não se pode considerar como pagamento eventual aquele que foi previamente acordado
entre as partes, com regras e condições para sua concessão, como ocorreu no presente caso.
Conclui-se, portanto, que o prêmio por tempo de serviço não consiste em ganho
eventual e tem relação direta com o vínculo contratual estabelecido entre a empresa e seus
funcionários, devendo sofrer a incidência de contribuições previdenciárias nos termos do art. 28, I, da
Lei no 8.212/91, ao contrário do que defende a recorrente.

Transportadores Autônomos
Também não merece reparos a decisão recorrida quanto aos valores pagos a
transportadores autônomos, cabendo, também nesse ponto, a aplicação do art. 114, §12, I, do
RICARF (e-fls. 5578):
A alegação, concernente aos valores pagos a transportadores autônomos,
também não é procedente. A contribuição é devida e está prevista no
Regulamento da Previdência Social, consoante o art. 201, §4°, bem corno o art.
267, em sua redação original. Quanto aos valores das remunerações - sobre os
quais aplicou-se o percentual de 11,71%, conforme se lê do Relatório de Fatos
Geradores, às fls. 2.554/2.556 - estes, foram apurados através da contabilidade.
Esta, por sua vez, não os registrou em títulos próprios, como manda a Lei de
Custeio (art. 33, §§ 3° e 6°), o que determinou a lavratura do competente Auto de
Infração. Cabe, em função disso, à impugnante, o ônus da prova em contrário.

Intimação para Advogados
Quanto à solicitação da recorrente para que as intimações e notificações sejam
dirigidas aos seus advogados, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula CARF n°
110, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e
dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das competências até 10/1998,
inclusive, e excluir do lançamento os valores relativos aos prestadores Promodal Transportes e
Serviços Ltda, Programe Informática Ltda e Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda.
Fl. 5799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.003284/2008-21
13

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 5800
DF CARF MF
Original